Tribunal: STF
Processo: ARE 1537601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE COBRANÇA, JULGADA IMPROCEDENTE. SERVIDORES INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. LEI ESTADUAL Nº 7.784/83. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE CONSULTOR LEGISLATIVO EM CARGO DE PROCURADOR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUINQUENAL PARA A REVISÃO DA APOSENTADORIA. ART. 54, CAPUT E § 1º, DA LEI Nº 9.784/1999. INAPLICABILIDADE, EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO, QUE NÃO SE CONVALIDA NO TEMPO. RECORRENTE QUE LOGROU ASCENSÃO AO CARGO DE PROCURADORA DA CASA LEGISLATIVA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO EM CARREIRA DIVERSA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, INCISO II, DA CF). EFEITOS DA REVISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM ATINGIR APOSENTADORIAS DE HÁ MUITO PERFECTIBILIZADAS. PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE EM CASO ANÁLOGO JULGADO PELO ORGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente